Tribunal: TCU
Processo: 018.994/2006-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Nonato Albuquerque contra o Acórdão 9.071/2020-1a Câmara, que julgou regulares e regulares com ressalva as contas dos responsáveis pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão, relativas ao exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Albuquerque contra o Acórdão 9071/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou regulares e regulares com ressalva as contas dos responsáveis pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão, relativas ao exercício de 2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para alterar o caput e os itens 1.1 e 1.7 do Acórdão 9071/2020-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê "Raimundo Nonato Albuquerque (013.[XXX.XXX]-15) ", leia-se "Raimundo Nonato Albuquerque Filho (XXX.065.662-XX); e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Raimundo Nonato Albuquerque Filho e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamenta pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.